Tribunal: STF
Processo: Rcl 48818
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 9.8.2021 por Mauro Afonso da Costa contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Ressalta que, “[e]m 01 de junho de 2021, (...) foi progredido ao regime semiaberto.
    Entretanto, até a presente data, continua cumprindo sua pena em regime fechado, no CDP de Nova Independência.
    (…) Levando em conta a finalidade reeducativa (ressocializadora) da pena, a progressão de regime consiste na execução da reprimenda privativa de liberdade de forma a permitir a transferência do reeducando para regime menos rigoroso (mutação de regime), desde que cumpridos determinados requisitos.
    (…) Como até a presente data não foi possível a transferência para o regime adequado (semiaberto), por ausência de vagas, faz jus o paciente à prisão domiciliar, ou mesmo o cumprimento em regime aberto”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer a concessão de LIMINAR para conceder (...) a prisão domiciliar ou o cumprimento da pena em regime aberto, já que, mesmo progredido de regime, ainda está recluso em penitenciária de regime fechado.
    Caso assim não entenda, que ao menos, ainda que de ofício, determine ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 2ª RAJ, da Comarca de Araçatuba/SP, que promova as medidas pertinentes com as adaptações determinadas pela Súmula Vinculante nº 56 do STF”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    6. A análise do processso demonstra estar evidenciada a contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    7. Em 1º.6.2021, foi concedida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Em 30.7.2021, ao afastar a alegação de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP afirmou:
    “(...) Em que pese o requerido, não é de desconhecimento deste juízo o entendimento da Súmula n. 56 do STF.
    Por outro lado, necessário se faz a observância de prazo razoável para que a transferência se efetive administrativamente, o que, smj, ainda há tempo oportuno.
    (…) Assim, com relação ao sentenciado Mauro Afonso da Costa, CPF: 277.342.228-70, MT: 1010830-6, RG: 30.166.983, RJI: 181387206-06, recolhido no(a) Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, por ora, comunique-se à Unidade Prisional acerca do pedido de transferência do sentenciado ao regime adequado, o que deverá ser providenciado com a maior brevidade possível. Por outro lado, pode este juízo ser novamente provocado em caso de surgimento de motivos ensejadores de intervenção”.
    Em 3.8.2021, o Diretor da unidade prisional onde está custodiado o reclamante assentou:
    “(...) Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para levar ao conhecimento de Vossa Excelência que se encontra recluso nesta Unidade Prisional o sentenciado Mauro Afonso da Costa, matrícula nº. 1.010.830-6, portador do R.G. nº. 30.166.983, filho de Afonso Pedro da Costa e Francisca Maria de Jesus, procedente do Centro de Detenção Provisória de Riolândia - SP.
    Oportuno dizer que o mesmo fora beneficiado com a Progressão ao Regime Semiaberto, no dia 01/06/2021, conforme decisão desse D. Juízo nos autos do Processo de Execução nº. 0005980-55.2020.8.26.0509, oportunidade na qual fora solicitada a vaga para Transferência à Unidade Prisional adequada ao regime mais brando.
    Nessa esteira, informo que no dia 08/06/2021 o apenado fora incluso na Listagem Única Estadual de Transferência para o Regime Semiaberto, ocupando a posição de número 2.047 (dois mil e quarenta e sete). Assim sendo, tão logo a vaga seja disponibilizada, proceder-se-á sua remoção para o Regime Intermediário”.
    Em 4.8.2021, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP ressaltou:
    “Com relação ao sentenciado Mauro Afonso da Costa, CPF: 277.342.228-70, MT: 1010830-6, RG: 30.166.983, RJI: 181387206-06, recolhido no(a) Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, conforme informado às páginas 222/223, trata-se de questão administrativa, verificando a possibilidade e os requisitos estabelecidos pela Secretaria da Administração Penitenciária, portanto, aguarde-se sua remoção”.
    8. A autoridade reclamada restringiu-se a assentar que, embora tenha sido concedida a progressão para o regime semiaberto, a questão da transferência do reclamante “trata-se de questão administrativa, verificando a possibilidade e os requisitos estabelecidos pela Secretaria da Administração Penitenciária, portanto, aguarde-se sua remoção”. O Diretor do estabelecimento prisional informou que “no dia 08/06/2021 o apenado fora incluso na Listagem Única Estadual de Transferência para o Regime Semiaberto, ocupando a posição de número 2.047 (dois mil e quarenta e sete)”. Está demonstrado, portanto, que a transferência do reclamante não foi efetuada, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Confiram-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl 47.011, DJe 5.5.2021, na Rcl n. 44.305, DJe 29.10.2020, na Rcl n. 42.856, DJe 23.9.2020, na Rcl n. 42.549, DJe 8.9.2020, e na Rcl n. 42.310, DJe 9.9.2020.
    9. A pretensão deduzida na inicial de concessão de “prisão domiciliar ou o cumprimento da pena em regime aberto” será deliberada pela autoridade reclamada, sob pena de supressão de instância. Cabe ao juízo reclamado observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320 e adotar a medida de direito.
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP determinar a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas que concluir de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.
    Oficie-se ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora